Tribunal: TJBA
Processo: 0502630-92.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502630-92.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA FERREIRA CHAVES

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

E
menta:
Direito Tributário. Apelações simultâneas. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito. ICMS incidente sobre energia elétrica. Tarifas TUST/TUSD. Adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. Danos morais. Honorários advocatícios.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações interpostas por contribuinte, COELBA e Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a restituição de valores cobrados a título de ICMS acima da alíquota de 25%, afastando a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo e indeferindo indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

2. As controvérsias consistem em:

(i) verificar a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica (COELBA);

(ii) definir a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica;

(iii) analisar a constitucionalidade da cobrança do adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza;

(iv) verificar a configuração, ou não, de dano moral indenizável em razão da cobrança indevida;

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ações que discutem a incidência do ICMS, atuando apenas como mera arrecadadora (STJ, Tema 986).

4. As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando repassadas ao consumidor final, conforme decidido no Tema 986 do STJ.

5. É devida a restituição do ICMS cobrado em alíquota superior a 25%, por força do Tema 745 do STF, aplicável à presente ação proposta antes de 05/02/2021.

6. O adicional de 2% do ICMS, destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, possui respaldo constitucional (art. 82 do ADCT) e foi considerado válido pelo STF (Tema 1305),
sendo provido o recurso do Estado da Bahia neste ponto
.

7. O indébito tributário deve ser corrigido e acrescido de juros na forma do decidido no RE 870.947/SE (Tema 810/STF e Tema 905/STJ), aplicando-se exclusivamente a SELIC a partir da EC 113/2021.

8. A mera cobrança indevida de ICMS não gera, por si só, direito a indenização por danos morais, ausente prova de abalo extrapatrimonial.

9.
Fixação dos honorários advocatícios
quanto ao Estado,
e majoração dos honorários de sucumbência da Autora,

a ser realização em sede de liquidação do julgado
, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo

10. Recursos conhecidos.

11. Recurso da Coelba provido. Recursos da autora improvido. Recurso do Estado da Bahia provido parcialmente.

12. Sentença reformada, de ofício, para adequação dos critérios de atualização do indébito e honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
dos recursos e

D
AR
PROVIMENTO
AO APELO DA

COELBA, NEGAR
PROVIMENTO
AO APELO DA
AUTORA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO
ESTADO DA BAHIA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.